Tribunal: CARF
Processo: 16327.720229/2020-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIO KIRZNER EJCHEL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720229/2020-73
ACÓRDÃO
3102-002.787 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KIRTON BANK S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2019
INCORPORAÇÃO. CRÉDITOS DA INCORPORADA. COMPENSAÇÃO COM
DÉBITOS DA INCORPORADORA. FORMULÁRIO EM PAPEL.
A incorporação transfere débitos e créditos da incorporada para a
incorporadora a partir do momento em que o ato societário é aprovado
pelos sócios. Na impossibilidade comprovada de utilização do programa
PER/DCOMP, pode ser utilizado o formulário em papel.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário e determinar que os autos retornem à DRF de origem para análise do direito
creditório.

Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Souza Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fabio Kirzner Ejchel, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Luiz Carlos de Barros Pereira,
Keli Campos de Lima, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Karoline Marchiori de
Assis, substituída pela conselheira Keli Campos de Lima.

Fl. 921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.787 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720229/2020-73
2

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto trecho do relatório do acórdão recorrido:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação apresentada em
formulário de fls. 08 identificando crédito de ação judicial, originário de pessoa jurídica Banco
Alvorada, a qual foi incorporada pela ora Interessada:

A compensação foi considerada não declarada pela autoridade competente da DRF,
conforme Despacho Decisório de fls. 199/200, exarado nos seguintes termos:
Fl. 922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.787 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720229/2020-73
3
1.Trata-se de Declaração de Compensação (fl. 8) por meio de formulário em que o
contribuinte alega (fl. 4) não ser possível transmitir a compensação pelo sistema PER/DCOMP em
razão de não ter conseguido efetuar a baixa do CNPJ por incorporação, por efeito da suspensão
dos atendimentos presenciais na Junta Comercial do Estado da Bahia.
2.A utilização de formulário para entrega da declaração de compensação tem
previsão no art. 165, caput e §§ 1o e 2o da IN RFB 1.717/17:
...
3.A administração tributária é atividade administrativa plenamente vinculada, como
está disposto no art. 3o do CTN (Lei 5.172/66), de forma que deve ser realizada em atendimento à
legislação tributária (as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas
complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles
pertinentes – art. 96 do CTN). A situação apresentada pelo contribuinte não está prevista no art.
165 da IN RFB 1.717/17, Instrução Normativa que “estabelece normas sobre restituição,
compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil”.
As situações previstas no art. 165 reproduzido acima e que caracterizam impossibilidade de
utilização do programa PER/DCOMP são: ausência de previsão da hipótese de compensação no
referido programa ou a existência de falha no programa que impeça a geração do PER/DCOMP.
4.Dessa forma, não sendo demonstrada a ausência de previsão de hipótese de
compensação, nem existência de falha do programa, a compensação enviada por meio de
formulário (fl. 8) será considerada não declarada, conforme art. 165, caput e §§ 1o e 2o com art.
77 da IN RFB 1.717/17.
5.Diante do exposto, DECIDO:
- CONSIDERAR NÃO DECLARADA a compensação (fl. 8) solicitada por meio de
formulário.
Em oposição, a Interessada apresentou Recurso Hierárquico de fls. 206/219,
discorrendo sobre suas razões e formulando pedido de conversão do recurso em Manifestação de
Inconformidade com efeitos de suspensão da exigibilidade de débitos compensados e de
atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugnou pela reconsideração da decisão
por entender demonstrada a impossibilidade de transmissão da DCOMP pela via eletrônica, e,
ainda, caso não seja acolhido o pleito, requer o encaminhamento à autoridade superior.
Por meio do Despacho de fls. 470/472, foi negado o pedido de reconsideração:
1.Trata-se de Pedido de Reconsideração (fls. 206-219) em face do Despacho
Decisório (fls. 199-200) que considerou não declarada a compensação entregue por meio de
formulário (fl. 8).
2.O Recurso Administrativo apresentado está previsto no art. 138 da IN RFB
1.717/17:
Fl. 923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.787 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720229/2020-73
4
...
3.Em seu Recurso, o contribuinte apresenta suas alegações para requerer (fls.218-
219):
-que o recurso seja recepcionado como Manifestação de Inconformidade;
-que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso;
-no mérito, que seja reconsiderado o Despacho Decisório (fls. 199-200) e, desse
modo, a Declaração de Compensação seja recepcionada para análise e, por fim, que seja
reconhecido o direito creditório, com a consequente extinção do débito;
4.A primeira proposição não tem previsão na legislação tributária. A Manifestação
de Inconformidade está prevista em caso de não homologação da compensação (Lei 9.430/96, art.
74, § 9o). A IN RFB 1.717/17, em seu art. 138, em caso de compensação considerada não
declarada, faculta ao contribuinte a apresentação de Recurso nos termos art. 56 da Lei no
9.784/99.
5.O pedido do contribuinte de que seja dado efeito suspensivo ao Recurso deve ser
analisado em conformidade ao art. 61 da Lei 9.784/99:
“Art. 61. Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem
efeito suspensivo.
Parágrafo único. Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou
incerta reparação decorrente da execução, a autoridade recorrida ou a
imediatamente superior poderá, de ofício ou a pedido, dar efeito suspensivo
ao recurso.”
O contribuinte alega que pode sofrer dano de difícil ou incerta reparação, com
possibilidade de inscrição do débito na Dívida Ativa da União. No entanto, caso o Recurso seja
considerado procedente pela Autoridade Superior, e, sendo o caso de já ter ocorrido a inscrição
do débito, a inscrição será cancelada. Assim, não será dado efeito suspensivo ao Recurso.
Cabe ressaltar que, se o Recurso for considerado procedente, a Declaração de
Compensação em formulário será recepcionada, havendo o prazo de 5 anos para análise do
mérito, que poderá reconhecer o direito creditório de forma parcial, integral ou não reconhecê-lo.
6.O contribuinte alega, em seu recurso, tratar-se de falha do Programa
PER/DCOMP. Conforme demonstrado no Despacho Decisório (fls. 199-200), não ocorreu falha no
sistema. A fundamentação exposta no Despacho Decisório continua válida:
“A
administração tributária é
atividade
administrativa
plenamente vinculada, como está disposto no art. 3o do CTN (Lei 5.172/66),
de forma que deve ser realizada em atendimento à legislação tributária (as
leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas
complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações
Fl. 924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.787 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720229/2020-73
5
jurídicas a eles pertinentes – art. 96 do CTN). A situação apresentada pelo
contribuinte não está prevista no art. 165 da IN RFB 1.717/17, Instrução
Normativa que “estabelece normas sobre restituição, compensação,
ressarcimento e reembolso, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do
Brasil”. As situações previstas no art. 165 reproduzido acima e que
caracterizam impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP são:
ausência de previsão da hipótese de compensação no referido programa ou a
existência de falha no programa que impeça a geração do PER/DCOMP.”
Diante do exposto, DECIDO:
- NÃO RECONSIDERAR a decisão que considerou não declarada a compensação (fl.
8) solicitada por meio de formulário.
Encaminhe-se o presente processo ao Gabinete da DEINF para análise do Recurso
Hierárquico.
A análise do Recurso Hierárquico redundou em seu indeferimento conforme
Despacho Decisório de fls. 476/483:
Relatório
Trata o processo de débito objeto de pedido de compensação apresentado em
formulário consoante Anexo IV da IN RFB no 1.717/2017, que em Despacho Decisório de
02/04/2020 considerou a compensação não declarada, decisão contra a qual o contribuinte
interpôs recurso administrativo. Apreciado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, a
decisão não foi reconsiderada (fls. 470-472), e o recurso foi encaminhado à autoridade superior,
nos termos do art. 56, § 1o da Lei 9.784/99, e art. 138, §3o, da IN RFB no 1.717/2017.
2. Em seu recurso administrativo o contribuinte defende, em breve síntese:
i.Que na qualidade de sucessor do direito creditório, tentou transmitir Declaração
de Compensação por meio do sistema PER/DCOMP, mas não obteve êxito, uma vez que o
programa indicava que o CNPJ do Banco Alvorada permanecia ativo (juntou cópia da tela
demonstrando);
ii.Ter demonstrado a impossibilidade sistêmica de transmitir a declaração de
compensação eletronicamente, atendendo assim a IN RFB no 1.717/2017;
iii.Que arquivou a documentação societária antes da declaração de compensação,
operando-se assim a sucessão dos direitos e obrigações da sociedade incorporada;
iv.Que a efetiva baixa na Junta Comercial da Bahia apenas não ocorreu em função
do estado de calamidade pública decretado pela União, Estados e Municípios, em decorrência da
crise sanitária causada pelo novo Coronavírus (COVID-19);
v.Que o posicionamento da decisão proferida, bem como da própria IN RFB no
1.717/2017, ao considerar a compensação não declarada, no presente caso, carece de respaldo
Fl. 925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.787 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720229/2020-73
6
legal, indo de encontro à Lei no 9.430/96, e pedindo assim que o recurso em análise seja recebido
como manifestação de inconformidade, acrescendo jurisprudência ao seu entendimento;
vi.A concessão de efeito suspensivo ao seu recurso, invocando art. 61 da Lei no
9.784/99.
3.É o relatório do essencial. Passo a decidir.
Fundamentos
4.O art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 regula o instituto da compensação tributária
nos seguintes termos (sem os destaques no original):
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os
judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição
ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos
próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas
hipóteses: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (...)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros;
5.No âmbito da RFB, o assunto é disciplinado atualmente pela Instrução Normativa
RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 (sem os destaques no original):
Art. 16. Na hipótese de sucessão empresarial, terá legitimidade
para pleitear a restituição a empresa sucessora.
(...)
Art. 65. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito
decorrente de decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo
administrado pela RFB, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos administrados pela RFB, ressalvada a compensação de que
trata a Seção VII deste Capítulo. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1810, de 13 de junho de 2018)
(...)
Art. 75. É vedada e será considerada não declarada a
compensação nas hipóteses em que o crédito:
I - seja de terceiros;
(...)
Fl. 926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.787 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720229/2020-73
7
Art. 164. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento
ou o pedido de reembolso será indeferido sumariamente na hipótese de o
sujeito passivo não utilizar o programa PER/DCOMP para formular o pedido,
observado o disposto no art. 165.
Art. 165. Os formulários a que se refere o art. 168 poderão ser
utilizados pelo sujeito passivo somente nas hipóteses em que a restituição, o
ressarcimento, o reembolso ou a compensação de seu crédito para com a
Fazenda Nacional não puder ser requerido ou declarado eletronicamente à
RFB mediante utilização do programa PER/DCOMP.
§ 1o A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização do
programa PER/DCOMP a ausência de previsão da hipótese de restituição, de
ressarcimento, de reembolso ou de compensação no referido programa, bem
como a existência de falha no programa que impeça a geração do pedido
eletrônico de restituição, do pedido eletrônico de ressarcimento, do pedido
eletrônico de reembolso ou da declaração de compensação.
§ 2o A falha a que se refere o § 1o deverá ser demonstrada pelo
sujeito passivo à RFB no momento da entrega do formulário, sob pena do
enquadramento do documento por ele apresentado no disposto no art. 77 ou
no art. 164.
Art. 166. A compensação será considerada não declarada e o
pedido de restituição, o pedido de reembolso ou o pedido de ressarcimento
será indeferido sumariamente, quando a impossibilidade de utilização do
programa PER/DCOMP decorrer de restrição nele incorporada em
cumprimento ao disposto na legislação tributária.
6.O contribuinte reputa falha ao sistema na transmissão do PER/DCOMP quando
recebe a mensagem de que não consta, no cadastro, o evento de sucessão. Ocorre que tal
mensagem não decorre de falha, mas sim de constatação realizada pelo sistema, que passamos a
demonstrar.
7.Em consulta ao cadastro, é possível verificar que a data da baixa por incorporação
do Banco Alvorada é de 08/04/2020. Somente a partir dessa data o sistema PER/DCOMP poderia
identificar a sucessão. Então não houve falha, mas sim um processamento que não identificou a
sucessão, restrição nele incorporada, e em cumprimento ao disposto na legislação tributária,
como demonstraremos.
Fl. 927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.787 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720229/2020-73
8

8.A data da situação considerada no cadastro é aplicação da legislação:
Lei no 8.934/94
Art. 36. Os documentos referidos no inciso II do art. 32 deverão
ser apresentados a arquivamento na junta, dentro de 30 (trinta) dias
contados de sua assinatura, a cuja data retroagirão os efeitos do
arquivamento; fora desse prazo, o arquivamento só terá eficácia a partir do
despacho que o conceder.
9.Quanto ao alegado pelo contribuinte, que a empresa estaria extinta desde abril de
2019, quando da incorporação, vale trazer os esclarecimentos a seguir.
10.Consoante norma administrativa que trata do cadastro, temos que:
Instrução Normativa RFB no 1.863/2018
Art. 27. A baixa da inscrição no CNPJ da entidade ou do
estabelecimento filial deve ser solicitada até o 5o (quinto) dia útil do 2o
(segundo) mês subsequente ao da ocorrência de sua extinção, nas seguintes
situações, conforme o caso: (...)
II - incorporação; (...)
§ 1o A baixa da inscrição no CNPJ da entidade ou do
estabelecimento filial produz efeitos a partir da respectiva extinção,
considerando-se a ocorrência desta nas datas constantes do Anexo VIII desta
Instrução Normativa.
(...)
Fl. 928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.787 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720229/2020-73
9

11.Ocorre que os prazos de arquivamento devem ser respeitados, para tal efeito.
Nesse sentido esclarece a Solução de Consulta no 160 - Cosit, de 17/06/2015, a qual nos
reportamos. Cabe a observação que a redação da antiga norma do cadastro (IN RFB no 1.470/14)
não foi alterada na norma vigente (IN RFB no 1.863/18), valendo ainda o mesmo raciocínio.
14.O item 3.3.1 do Anexo VIII refere-se a baixa de inscrição no
CNPJ de qualquer sociedade, inclusive de cooperativa, em razão de
incorporação. Nesse caso a data do evento a ser considerada é a data da
deliberação, isto é, a data da Assembleia Geral que deliberou sobre o evento
incorporação, desde que, obviamente, aqueles dois prazos tenham sido
observados: o prazo de 30 dias para apresentação do ato de extinção à junta
comercial (Lei no 8.934, art. 36), e o prazo para solicitação de baixa da
inscrição no CNPJ (Instrução Normativa RFB 1.470, art. 25, § 1o). Portanto, o
item 3.3.1 não contraria os dispositivos legais citados, como supôs a
consulente (Consulta, item II, último parágrafo), mas pressupõe o
cumprimento dos prazos por eles estabelecidos, a fim de que os efeitos da
baixa da inscrição no CNPJ retroajam à data da Assembleia-Geral que
determinou a extinção da entidade:
15.Com base no exposto, conclui-se que a incorporação de
sociedade cooperativa determina sua extinção a partir da data da Assembleia
Geral que sobre ela deliberou e a aprovou, desde que a documentação
correspondente seja apresentada à junta comercial no prazo estabelecido
pelo art. 36 da Lei no 8.934, de 1994, de 30 dias. Se observado esse prazo e
desde que a baixa da inscrição no CNPJ seja solicitada até o 5o dia útil do
segundo mês subsequente à extinção, a data do evento a ser informada nas
declarações e em documentos de preenchimento obrigatório é a data da
Assembleia Geral que aprovou a incorporação. Se não observado o prazo de
30 dias a data do evento será a data do registro do ato correspondente na
junta comercial.
12.Quanto à alegada ilegalidade da IN RFB no 1.717/2017, não cabe proferir decisão
nesse sentido, a norma permanece vigente, vinculando esta autoridade. A jurisprudência dos
Tribunais pátrios que o contribuinte trouxe a seu favor não é vinculante à administração, no rito
dos recursos repetitivos. Com efeito, não há o que reconsiderar na decisão baseada na aplicação
da mencionada norma, e também não é possível receber o presente recurso como manifestação
Fl. 929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.787 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720229/2020-73
10
de inconformidade, em sentido contrário ao que a norma prevê para compensação considerada
não declarada.
Art. 138. É facultado ao sujeito passivo apresentar recurso, nos
termos do art. 56 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, contra a decisão
que:
(...)
II - considerou não declarada a compensação.
§ 1o O recurso deve ser apresentado no prazo de 10 (dez) dias,
contado da data da ciência da decisão recorrida, nos termos do art. 56 da Lei
no 9.784, de 1999. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1769,
de 18 de dezembro de 2017)
§ 2o O recurso será apreciado por Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil.
§ 3o Na hipótese de não reconsideração da decisão, o Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil encaminhará o recurso ao titular da
unidade.
Art. 139. Os recursos fundamentados no art. 56 da Lei no
9.784, de 1999, contra decisões originadas em unidades locais, são decididos,
em última instância, pelos titulares das Superintendências Regionais da
Receita Federal do Brasil.
13.Cumpre ainda esclarecer, quanto ao mencionado problema relacionado ao
estado de calamidade pública decretado pela União, Estados e Municípios, em decorrência da
crise sanitária causada pelo novo Coronavírus (COVID-19), que a legislação foi alterada para lidar
com essa excepcional situação, porém não contempla o caso do contribuinte ora em análise,
observando-se que o ato sujeito ao arquivamento foi anterior à data estipulada pela legislação
para o tratamento excepcional.
Medida Provisória no 931/2020
Art. 6o Enquanto durarem as medidas restritivas ao
funcionamento normal das juntas comerciais decorrentes exclusivamente da
pandemia da covid19:
I - para os atos sujeitos a arquivamento assinados a partir de 16
de fevereiro de 2020, o prazo de que trata o art. 36 da Lei no 8.934, de 18 de
dezembro de 1994, será contado da data em que a junta comercial respectiva
restabelecer a prestação regular dos seus serviços; e
14.Quanto ao pedido do recorrente para conferir efeito suspensivo ao Recurso
Hierárquico, é mister destacar que tal Recurso apresentado pelo contribuinte no presente
Fl. 930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.787 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720229/2020-73
11
processo administrativo é regido pela Lei no 9.784/1999. No referido diploma legal, em seu art. 61,
verifica-se que não há o que se falar obrigatoriamente em suspensão quando da interposição de
recurso hierárquico, salvo decisão da autoridade que poderá dar efeito suspensivo ao recurso.
Art. 61. Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem
efeito suspensivo.
Parágrafo único. Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou
incerta reparação decorrente da execução, a autoridade recorrida ou a
imediatamente superior poderá, de ofício ou a pedido, dar efeito suspensivo
ao recurso. (...)
Art. 69. Os processos administrativos específicos continuarão a
reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os
preceitos desta Lei.
15.Considerando a modulação oferecida pelo art. 69 da Lei no 9.784/1.999 e a
existência de disposição explícita sobre a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários,
conforme art. 151 do CTN, não aplicável o comando do parágrafo único do art. 61 da Lei no
9.784/1999.
16.Ainda quanto à negativa de efeito suspensivo, aduzimos o esclarecimento do
Parecer Normativo Cosit no 3, de 4 de novembro de 2016, item 28 e seus subitens 28.1 ao 28.7. A
íntegra do mencionado parecer é publicamente disponível, reproduzimos aqui apenas a conclusão
do raciocínio:
28.7. Pelo todo arrazoado acerca do efeito suspensivo, bem
como sobre as particularidades inerentes à RFB, conclui-se que a
discricionariedade subjacente ao art. 61 da Lei no 9.784, de 1999, não se
coaduna com a atuação eminentemente vinculada deste órgão de
Administração Tributária e Aduaneira e, nesse sentido, o recurso hierárquico
interposto nos processos administrativos de natureza tributária e aduaneira
que seguem o rito da Lei no 9.784, de 1999, terá efeito suspensivo somente
quando houver expressa disposição na legislação tributária, como em
Instrução Normativa.
17.Por fim, com os esclarecimentos abaixo extraídos do Parecer Normativo Cosit no
3, de 4 de novembro de 2016, prossegue-se o juízo de reconsideração em segunda instância com a
presente decisão, para ciência do interessado, que, querendo, poderá apresentar recurso.
21.4.2. Não cabe novo recurso hierárquico em face do juízo de
reconsideração negativo que encaminha o recurso para autoridade
hierarquicamente superior com fundamento no § 1o do art. 56 da Lei no
9.784, de 1999.
Fl. 931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.787 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720229/2020-73
12
49. Nesse sentido, definidos os critérios de identificação das
instâncias administrativas para fins de apreciação de recursos hierárquicos
fundamentados na Lei no 9.784, de 1999, citam-se dois exemplos práticos
para facilitar a compreensão: Interposto recurso hierárquico em face de
decisão proferida por Auditor-Fiscal da RFB, cabe a ele, em primeira instância
administrativa, o juízo de reconsideração de que trata o § 1o do art. 56 da Lei
no 9.784, de 1999, bem como – em caso de juízo de reconsideração negativo
– o encaminhamento do recurso ao respectivo Delegado ou Inspetor-Chefe
da RFB para ser apreciado em segunda instância administrativa. Caso haja a
interposição de recurso em face da decisão proferida em segunda instância
administrativa, o respectivo Superintendente da RFB será competente para
apreciar o recurso hierárquico em terceira instância administrativa.
Conclusão
18.Por todo o exposto, conclui-se que:
a)A compensação será considerada não declarada quando a impossibilidade de
utilização do programa PER/DCOMP decorrer de restrição nele incorporada em cumprimento ao
disposto na legislação tributária;
b)É facultado ao sujeito passivo apresentar recurso, nos termos do art. 56 da Lei no
9.784/99, contra a decisão que considerou não declarada a compensação, não se aplicando o rito
do Decreto no 70.235/72.
c)O recurso hierárquico interposto nos processos administrativos de natureza
tributária que seguem o rito da Lei no 9.784/99 terá efeito suspensivo somente quando houver
expressa disposição na legislação tributária, como em Instrução Normativa.
19.Assim,
DECIDO:
a)NÃO RECONSIDERAR o Despacho Decisório de 06/05/2020;
b)INDEFERIR o Recurso Hierárquico, apreciado conforme art. 56, §1o, da Lei no
9.784/99 e art. 138, §3o, da IN RFB no 1.717/2017;
c)CIENTIFICAR o contribuinte da decisão, da qual poderá recorrer e valer-se do
disposto no art. 139 da IN RFB no 1.717/2017, consoante item 49 do Parecer Normativo Cosit/RFB
no 03/2016.
Encaminho o presente processo à DIORT/DEINF/SPO para ciência do recorrente e
demais providências cabíveis.
Por meio do Despacho de fls. 691 foi o processo encaminhado para apreciação pela
DRJ em cumprimento a decisão judicial:
Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.787 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720229/2020-73
13
Em cumprimento a Decisão Judicial constante do Agravo de
Instrumento no 5021406-69.2020.4.03.0000, às efolhas no 601/676 e
684/689, recepciono o Recurso Hierárquico de efolhas no 206/219
apresentado pelo contribuinte como Manifestação de Inconformidade e
encaminho o presente processo a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento - DRJ para prosseguimento. Informo que a Manifestação retro é
tempestiva tendo em vista a suspensão dos prazos processuais pela Portaria
RFB 543/2020 e alterações posteriores, bem como, foi registrada no
SIEFPROCESSO, a apresentação de Manifestação de Inconformidade.
Recebido o recurso hierárquico como manifestação de inconformidade, esta foi
julgada improcedente, por unanimidade de votos, por falta de apresentação de provas, pela 31a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 (DRJ08) conforme acórdão
108-009.789, cuja ementa está transcrita abaixo:
Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.787 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720229/2020-73
14

Tendo tomado ciência da decisão de 1a instância em 01/03/21, por meio de sua
Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, a empresa
apresentou, em 30/03/21, recurso voluntário, acompanhado de informações sobre o mandado de
segurança no 5010768-10.2020.4.03.6100 da 21a Vara Cível Federal de São Paulo, em que solicita:
“Em face de todas as considerações é acima, requer-se o
conhecimento e o integral provimento do presente recurso, a fim de que o
Fl. 934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.787 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720229/2020-73
15
acórdão ora recorrido seja reformado e, consequentemente, seja
reconhecido que houve erro sistêmico no programa PER/DCOMP e não há
compensação de débito com crédito de terceiro.
Uma vez demonstrada a improcedência da decisão ora
recorrida, o recorrente requer a remessa dos autos à Delegacia da Receita
Federal de origem, a fim de que a liquidez e certeza do crédito utilizado em
compensação seja definitivamente atestada. Essa verificação, conforme
pontua o v. acórdão, ainda não foi realizada pelos agentes responsáveis, não
podendo ser feita pelas autoridades julgadoras.
Requer-se ainda a produção de todas as provas admitidas em
direito, bem como a realização de eventuais diligência e perícias, nos termos
e para os efeitos dos arts. 16 e 18 do Decreto n. 70235, em respeito ao
princípio da verdade material.
Por fim, em 05/06/23, apresenta petição informando que:
“Em juízo de 1o grau o requerente logrou êxito, tendo sido
assegurado o processamento de manifestação de inconformidade, conforme
sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 5010768-
10.2020.4.03.6100 (doc. 01).
A referida sentença foi confirmada pelo acórdão proferido pela
3a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região Fiscal (doc. 02), que
negou provimento à apelação interposta pela União Federal.
Nesse contexto, o requerente informa que em 22.5.2023
decorreu o prazo para a interposição de recurso especial e extraordinário
pela União Federal em face do acórdão proferido pela 3a Turma do Tribunal
Regional Federal da 3a Região Fiscal.
Portanto, o acórdão que manteve a sentença que, por sua vez,
determinou a recepção, pela RFB, do recurso hierárquico como manifestação
de inconformidade transitou em julgado. É o que se verifica na certidão ora
anexada (doc. 03).
Assim, é forçoso reconhecer que, por força de decisão judicial
transitada em julgado, os atos praticados no presente processo devem
observar o rito do Decreto n.70235, de 6.3.1972 e do Decreto n. 7574, de
29.9.2011, postura que já vem sendo adotada pela Administração Tributária.
(...)
Requer-se, por fim, que o recurso voluntário interposto pelo
requerente seja processado e apreciado conforme rito processuais
supramencionado e demais disposições do Regimento Interno do E. Conselho
Fl. 935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.787 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720229/2020-73
16
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), razão pela qual reiteram-se
todos os seus fundamentos de defesa postulando, ao final, a reforma do
acórdão de 1a instância administrativa.”
É o relatório.

VOTO
O recurso voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele deve se tomar conhecimento.
As razões para reforma de decisão de primeira instância colocadas no recurso
tratam do momento em que a incorporadora sucede a incorporada à luz do direito privado; das
datas em que ocorreram os atos societários e a declaração de compensação; dos efeitos do
registro perante a junta comercial; do momento que o fisco tomou conhecimento da incorporação
e da situação iníqua promovida pelos despachos e acórdão e podem ser resumidas nos seguintes
excertos:
“Conforme mencionado anteriormente, o Banco Alvorada S.A.
obteve decisão judicial nos autos do mandado de segurança n. 0017942-
06.1993.403.61004, que lhe assegurou o direito de reaver os valores
recolhidos a título de contribuição ao FINSOCIAL no período compreendido
entre setembro/89 e abril/1991. Essa decisão transitou em julgado em
19.6.2012.
(...)
Posteriormente, em 30.4.2019, o Banco Alvorada S.A. foi
incorporado pelo recorrente, que o sucedeu em todos os seus direitos e
obrigações, conforme Atas das Assembleias de ambas as sociedades
constantes ora anexadas (docs. 02 e 03 – fls. 428-448 e 414-415).
Nesse contexto e na qualidade de sucessor do Banco Alvorada
S.A., em março de 2020, o recorrente tentou transmitir declaração de
compensação de forma eletrônica (PER/DCOMP), com o objetivo de extinguir
débito próprio com crédito originalmente de titularidade da empresa por ele
sucedida, e que se tornou próprio em razão da sucessão perpetrada.
Ocorre que não foi possível concluir esse procedimento de
forma eletrônica.
(...)
Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.787 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720229/2020-73
17
Caso o programa tivesse identificado a incorporação do Banco
Alvorada S.A., realizada em 30.4.2019, o recorrente teria conseguido
transmitir a declaração de compensação de forma eletrônica.
Não por outra razão que, diante da impossibilidade sistêmica, o
recorrente não teve alternativa senão apresentar a declaração de
compensação por meio de formulário “em papel”, em 30.3.2020, tal como
autoriza o artigo 165 da IN RFB n. 1717, tendo em vista a iminência de
vencimento do aludido débito de IRPJ, no último dia útil do mês de março de
2020.
(...)
Assim, ainda que o CNPJ do Banco Alvorada S.A. não estivesse
formalmente baixado nos controles da RFB por ocasião da apresentação de
declaração de compensação, tanto a RFB como as Juntas Comerciais já
estavam cientes da operação societária realizada, inclusive com o aval do
Banco Central do Brasil, sendo certo que o registro perante a Junta Comercial
do Paraná já havia sido expedido desde 20.1.2020, isto é, dois meses antes da
apresentação da declaração de compensação.
(...)
Como se observa dos dispositivos legais, na incorporação,
determinada sociedade sucede os direitos e deveres da sucedida, sendo que,
uma vez aprovados os atos de incorporação, a sucessora declarará extinta a
sociedade incorporada. É neste momento, portanto, que a sociedade
incorporada deixa de existir e a sociedade incorporadora passa a dispor dos
direitos da sucedida e responder por suas obrigações.
(...)
Portanto, na data de apresentação da declaração de
compensação, não há que se falar em ineficácia do aludido evento sucessório,
muito menos tratar-se de compensação com créditos de terceiros, até porque
naquele momento não mais existia o Banco Alvorada S.A. e todos os seus
direitos passaram a integrar a esfera de disponibilidade do recorrente, nos
termos da legislação civil.
(...)
Ocorre que, ainda que os referidos prazos não tenham sido
observados logo após o evento de sucessão, datado de 30.4.2019, certo é que
antes da apresentação da declaração de compensação, em 30.3.2020, o
recorrente já dispunha do arquivamento dos atos sucessórios perante a Junta
Fl. 937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.787 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720229/2020-73
18
Comercial do Paraná, assim como a baixa no CNPJ do Banco Alvorada já era
fato constatável à luz da própria regulamentação fixada pela RFB.
(...)
Aplicando-se tal regramento ao caso concreto, é fácil constatar
que, ainda que o prazo de 30 dias não tenha sido observado, o recorrente
solicitou o arquivamento dos atos deliberativos da incorporação perante a
Junta Comercial do Paraná em 15.1.2020, tendo o respectivo registro sido
expedido em 20.1.2020. Isso significa que, desde janeiro de 2020, conforme a
segunda parte do art. 36 da Lei n. 8934, não resta a menor dúvida de que
aquele evento sucessório gozava de plena eficácia perante terceiros, inclusive
o Fisco.
(...)
Por outro lado, o acórdão recorrido afirma que, nos cadastros
da RFB, consta a informação de que a baixa no CNPJ do Banco Alvorada S.A.
somente teria ocorrido em 8.4.2020, não tendo o recorrente observado o
prazo do caput do art. 27 da IN RFB n. 1863.
(...)
De acordo com o Anexo VIII, com redação dada pelo Ato
Declaratório Executivo Cocad n. 6, de 4.3.2020, nos casos de incorporação, a
data do evento será a data da deliberação, sendo que o ato extintivo
corresponde ao “ato deliberativo da incorporadora aprovando a
incorporação, registrado no órgão competente”. (g.n.)
Confira-se:

Assim, no caso concreto, o ato deliberativo da
incorporadora (recorrente) aprovando a incorporação ocorreu em abril de
2019, ao passo que o registro deste documento perante a Junta Comercial do
Paraná, órgão competente para recepcionar e arquivar tal instrumento
emitido pelo recorrente, se deu em janeiro de 2020.
Deste modo, segundo a própria regulamentação da RFB
apontada pelo v. acórdão, a data de extinção do Banco Alvorada corresponde
ao dia 30.4.2019, momento em que se operou a sucessão universal de
Fl. 938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.787 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720229/2020-73
19
direitos e obrigações, tal como estabelecem os dispositivos do Código Civil e
da Lei n. 6404 anteriormente mencionados.
(,,,)
Não por outra razão que, reconhecendo o registro perante a
Junta Comercial do Paraná em janeiro de 2020 e sendo conhecedor do evento
sucessório
datado
de
30.4.2019,
em
linha
com
os
dispositivos
regulamentares, o Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral emitido
pela RFB reconhece expressamente que a baixa do Banco Alvorada S.A., por
incorporação, ocorreu em 30.4.2019 – o que não é de estranhar que tenha
ocorrido, já que a baixa do CNPJ, como dito, é declaratória, devendo
observância ao que dispõe a lei societária.
(...)
Ora, como se observa, a própria CSRF reconheceu que o
arquivamento dos atos societários perante a Junta Comercial a que se
submete a sociedade incorporadora é suficiente para aperfeiçoar a
incorporação perante terceiros, não podendo o Fisco considerar a
compensação não declarada, ainda que, no momento da compensação,
inexista arquivamento perante a Junta Comercial do Estado a que se submete
a sociedade incorporada.
(...)
A demora na obtenção da chancela da Junta Comercial da
Bahia - o que facilmente se confirma ao comparar o prazo para a conclusão
do mesmo procedimento perante a Junta Comercial do Paraná - decorre da
suspensão das atividades daquele órgão pelo prazo de 14 dias em razão da
pandemia do covid-19, conforme Decreto Estadual n. 19.549, de 19.3.2020 e
Portaria JUCEB n. 008/2020, de 30.3.2020 (fls. 452-461).
(...)
Ademais, ainda que o registro perante a Junta Comercial do
Estado da Bahia somente tenha sido expedido em 8.4.2020, isto é, alguns dias
após a apresentação da declaração de compensação, é forçoso reconhecer
que tal ato apenas chancela e declara a validade e a eficácia dos documentos
sucessórios apresentados pelo recorrente em 9.3.2020, ou seja, dias antes da
formalização da compensação.
(...)
Para arrematar, é importante destacar que, por vezes, o Fisco
não toma conhecimento da incorporação apenas por ocasião da atualização
Fl. 939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.787 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720229/2020-73
20
dos cadastros junto ao CNPJ e dos registros perante a Junta Comercial. Isso
pode ocorrer, por exemplo, por meio de obrigações acessórias.
(...)
Não por outra razão que o Banco Alvorada S.A., na condição de
sociedade incorporada, apresentou Escrituração Contábil Fiscal (ECF),
obrigação acessória que consolida as informações sobre o IRPJ e a CSLL, em
razão da extinção em 29.7.2019 (doc. 04).
(...)
Especialmente no caso de incorporação, de acordo com o art.
5o da referida instrução normativa, a sociedade extinta deve apresentar a
ECD, o que de fato ocorreu no presente caso, em 16.7.2019 (doc. 05).
(...)
Ademais, o evento da incorporação, não identificado pelo
sistema PER/DCOMP, também é evidenciado por outras obrigações
acessórias, como DIRFs e DCTFs (fls. 346-355), sendo de conhecimento da
RFB, igualmente, que o recorrente se tornou responsável pelos tributos
devidos pelo Banco Alvorada S.A., como ilustram as guias DARFs já acostadas
aos presentes autos comprovando o pagamento pelo recorrente de débitos
tributários da sucedida.
(...)
Por fim, o recorrente não pode deixar de consignar que a
manutenção da decisão recorrida implica situação iníqua promovida pela RFB
no presente caso, em verdadeira afronta aos princípios da razoabilidade e do
formalismo moderado que regem as relações entre o Fisco e o contribuinte.
Assiste razão à recorrente.
Conforme relatado, trata-se de contencioso relativo a apresentação de declaração
de compensação em formulário em papel no dia 30/03/2020 sem utilização do programa
PER/DCOMP.
O documento trata de alegado crédito reconhecido por decisão judicial transitada
em julgado em favor do Banco Alvorada (CNPJ: 33.870.163/0001-84) que seria utilizado por Kirton
Bank (CNPJ: 01.701.201/0001-89), seu sucessor por incorporação.
O litígio NÃO trata da análise do crédito em si, mas apenas da possibilidade de
entrega ou não do pedido em formulário em papel.
O contribuinte comprova que não conseguiu transmitir a declaração de
compensação utilizando o programa PER/DCOMP (documento abaixo) e que, por esse motivo,
entregou o formulário em papel.
Fl. 940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.787 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720229/2020-73
21

A transmissão não foi feita porque o sistema não detectou a informação da
incorporação do Banco Alvorada pelo Kirton Bank.
Ocorre que a recorrente trouxe vários elementos que confirmam que tal operação
societária efetivamente aconteceu.
Abaixo, trechos de atas de Assembleias Gerais de Kirton Bank e de Banco Alvorada
com informações sobre a incorporação:
Fl. 941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.787 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720229/2020-73
22

Fl. 942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.787 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720229/2020-73
23

A própria Receita Federal do Brasil reconhece que o CNPJ do Banco Alvorada foi
baixado por incorporação no dia 30/04/2019 conforme Comprovante de Inscrição e de Situação
Cadastral abaixo:
Fl. 943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.787 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720229/2020-73
24

Essa informação consta nas DCTF apresentadas pela empresa, conforme disposto
abaixo:
Fl. 944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.787 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720229/2020-73
25

Efetivamente, a entrega eletrônica do pedido não foi possível porque o sistema
PER/DCOMP, com base em batimentos internos, entendeu que, no dia 30/03/20, o CNPJ do Banco
Alvorada ainda estaria ativo. Isso possivelmente ocorreu porque o registro da operação na Junta
Comercial do Estado da Bahia somente foi efetivado no dia 08/04/20. Saliente-se, porém, que a
mesma operação foi devidamente averbada no dia 20/01/20 pela Junta Comercial do Paraná –
órgão ao qual a incorporadora estava submetida, conforme pode ser confirmado abaixo:
Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.787 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720229/2020-73
26

O Anexo VIII da IN RFB no 1863, de 27/12/18, que dispõe sobre o Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica (CNPJ) e vigente no dia que foi feito o pedido de compensação, explicita que a
data do evento será a data da deliberação, sendo o ato extintivo o ato deliberativo da
incorporadora aprovando a incorporação, registrado no órgão competente:

Assim, considerando que o registro foi feito pela incorporadora no dia 20/01/20 e
que a data do evento societário foi a de 30/04/19, não existem dúvidas de que a declaração de
compensação poderia ser apresentada em 30/03/20, ainda que o registro feito pela incorporada
tenha sido efetivado apenas em 08/04/20.
Não sendo aceita a transmissão eletrônica pelo PER/DCOMP, entendo que, nesse
contexto, efetivamente não restava para o contribuinte outra alternativa a não ser entregar a
declarações de compensação em formulário de papel. Trata-se de situação excepcional e
circunstancial, não se tratando de créditos de terceiros e sim de créditos da própria empresa.
Ratificando e reforçando esse entendimento, decisões deste CARF vão no sentido
de que a incorporadora assume os direitos e obrigações da incorporada a partir da data do evento
societário que deliberou pela extinção da pessoa jurídica. Abaixo, decisão da Câmara Superior de
Recursos Fiscais:

Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.787 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720229/2020-73
27

Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.787 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720229/2020-73
28
Saliento, mais uma vez, que a presente lide não trata de reconhecer ou não o
crédito tributário e/ou de homologar ou não as compensações efetuadas – procedimentos que
devem ser feitos pela unidade de origem. Trata, apenas e tão somente, de reconhecer o direito da
recorrente de apresentar o pedido em formulário de papel.
Conclusão
Considerando todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário,
determinando o retorno dos autos à DRF de origem para análise do direito creditório.
Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel

Fl. 948
DF CARF MF
Original